Tribunal: STF
Processo: Rcl 68871
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Suposta violação ao que decidido em processo de índole subjetiva, no qual a parte reclamante não compôs a relação processual. RHC 142.608/SP. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Incabível o instrumento reclamatório quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Precedentes. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal Militar prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 7000026-51.2021.7.00.0000, à alegação de violação da autoridade da decisão exarada na RHC 142.608/SP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “em 1º de dezembro de 2015, o Reclamante foi denunciado pela suposta prática do delito de concussão (art. 305 do CPM)”, mas que “não foi notificado para apresentar Resposta à Acusação e, em 10 de dezembro de 2015, foi intimado para “assistir à instrução criminal e acompanhar o processo até o final da sentença”.



    Relata que “em 24 de janeiro de 2017, sobreveio sentença condenatória com pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, pelo suposto cometimento do delito de concussão. Em 20 de fevereiro de 2019, em razão do juízo não ter observado a regra do art. 400 do CPP (interrogatório como último ato da instrução processual), foi julgada parcialmente procedente a Reclamação nº 30.799/DF, ‘para declarar a nulidade da sentença condenatória e dos acórdãos proferidos, resguardada a validade de todos os atos instrutórios, devendo ser concedida ao reclamante, porém, a oportunidade de novo interrogatório’. Em 14 de julho de 2020, após realização do interrogatório, o Reclamante suscitou em suas alegações finais a nulidade em razão da ausência de intimação para apresentar Resposta à Acusação, que não foi reconhecida na sentença. O Reclamante então recorreu da sentença para alterar o fundamento da absolvição, enquanto o MPM recorreu pleiteando a condenação nos termos da denúncia”.



    Acresce que “sobreveio, em 26 de outubro de 2022, v. acórdão ora reclamado, afirmando que a ausência de notificação para apresentar Resposta à Acusação ‘caracterizaria, na pior das hipóteses, uma mera irregularidade, desprovida de potencial para violar os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal’. Em sequência, a col. Corte castrense rejeitou os Embargos Declaratórios, opostos pelo Reclamante, que apontavam omissão do v. acórdão de Apelação por não ter analisado o prejuízo à Defesa pela ausência de intimação para apresentar Resposta à Acusação”.



    Aponta que “o Reclamante impetrou o Habeas Corpus nº 227.463/DF, que transitou em julgado em 3 de outubro de 2023, portanto, antes da publicação do acórdão paradigma, em que foi denegada a ordem por supostamente não ter sido demonstrado o prejuízo que teria decorrido da alegada nulidade de ausência de notificação para apresentar Resposta à Acusação”. 



    Por fim, assenta que “a publicação do acórdão paradigma proferido nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 142.608/SP, em 20 de março de 2024, enseja o presente ajuizamento”. 



    Requer a procedência do pedido, “ainda que como Habeas Corpus de ofício (art. 647, parágrafo único, art. 647-A e art. 654, § 2º, todos do CPP, e art. 192 e 193, II, ambos do RISTF), para reconhecer a nulidade pela inobservância do que dispõe o art. 396 e seguintes do CPP, determinando-se a nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia, para que seja oportunizada a apresentação de Resposta à Acusação, sob pena de violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Alega-se, na presente reclamação, infringência à decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento do RHC 142.608/SP, cujo acórdão restou assim ementado:



    "Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 



    2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 



    3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    (RHC 142.608, Rel. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, DJe 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024)".



    Reproduzo a ementa do acórdão reclamado, julgado em 26/10/2022 pelo Superior Tribunal Militar:



    “APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 396 DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO DELITO DE CONCUSSÃO. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, em razão do princípio da especialidade. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade. In casu, trata-se de crime militar contra Administração Castrense, que tutela a retidão, a lisura e a probidade no trato da coisa pública, possui como núcleo do tipo a conduta de EXIGIR, direta ou indiretamente, vantagem indevida, em razão da função pública exercida. Nesse sentido, ao se analisar o acervo probatório, colhido no transcurso da instrução criminal, vislumbra-se que o acusado, ao exigir vantagem indevida, seja de maneira direta, seja de forma insidiosa, mas sempre a impingir à vítima o temor exigido pelo tipo legal, praticou o delito de concussão, assim, presentes a autoria e a materialidade, o recurso do Ministério Público Militar deve ser acolhido, a fim de condenar o ex-oficial nas sanções do referido crime. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria. Por conseguinte, em razão da fundamentação utilizada no recurso ministerial, o apelo defensivo deve ser desprovido. Decisão por maioria.”



    De início, quanto ao alegado desrespeito à decisão proferida no RHC 142.608/SP, registro que essa referência paradigmática apontada como violada foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual. 



    Dessa forma, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que nele não figurou como sujeito processual. Sobre o tema, há precedentes de ambas as Turmas desta Casa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500.



    2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte.



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023)  



    Ainda que superado tal óbice, não prospera o pedido formulado na inicial, pois o mero cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia a absoluta inadmissibilidade deste instrumento reclamatório.



    Conforme destacou o próprio reclamante, o acórdão reclamado foi proferido em 26/10/2022, ou seja, muito tempo antes da decisão proferida no acórdão apontado como paradigma (RHC 142.608/SP).



    Desse modo, entendo incabível suscitar como parâmetro da reclamação a decisão exarada no RHC 142.608/SP, julgado em 12/12/2023 e publicado em 12/04/2024.



    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” 



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52473 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.06.2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados” 



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



     



    Por fim, ainda que superados referidos óbices, a hipótese dos autos não autoriza a concessão da ordem de ofício, porquanto não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    Ademais, como bem posto pelo próprio reclamante, o objeto desta reclamação já foi submetido e devidamente apreciado por esta Suprema Corte no bojo do HC 227.463/DF, cuja ementa transcrevo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Concussão. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo, decidiu que, “[p]ara além de não encontrar amparo legal, não há indicação de que modo a incidência do art. 396-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre a resposta à acusação, beneficiaria o agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief)” (HC 154.618-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    5. Hipótese de paciente, militar à época dos fatos, condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de concussão. Crime praticado, em síntese, porque, “exercendo a função de Chefe da Seção de Licitações do Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília-DF, exigiu, para si, vantagem indevida, consistente em valores fixos ou percentuais, em relação ao valor da contratação do Pregão Eletrônico n° 10/2012, referente à compra de 65 (sessenta e cinco) ônibus para o Exército Brasileiro”. 



    6. Situação concreta em que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem o acolhimento da pretensão defensiva. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 227463 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16-08-2023)



    Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 62.307-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023)



    Desse modo, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator